Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-67.2017.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. PARTILHA. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS. AÇÃO PESSOAL.
1. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem cumulada com partilha de bens tem natureza de ação pessoal.
2. Na hipótese, o termo inicial do prazo prescricional decenal é o óbito do suposto companheiro, momento no qual surge a pretensão da apelante.
3. No papel de gestora de direitos alheios, a genitora não pode apontar uma causa impeditiva da prescrição que desfavoreça suas filhas (apeladas) que eram menores à época do óbito do seu suposto companheiro, não lhe sendo permitida a autonomia privada da vontade.
4. Recurso conhecido e desprovido.